Tribunal: TRF3
Processo: 5003376-64.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
79/821)

5003376-64.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. PAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

5 - Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

6 - Para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

7 - O fato de o filho falecido e os autores residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica.

8 - A caracterização da dependência econômica exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

9 - O evento morte do Sr. José Chaves de Aguiar, ocorrido em 11/12/2012, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito. Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que este usufruía do benefício de aposentadoria por invalidez na época do passamento (NB 5496638204).

10 - A celeuma diz respeito à condição dos autores como dependentes do falecido, na condição de pais.

11 - Sustentam os demandantes, na inicial, que seu filho sempre morou com eles e colaborava no custeio das despesas do lar. Não foram anexados documentos que comprovassem o valor e a periodicidade do auxílio-financeiro prestado pelo falecido aos demandantes.

12 - Assim, a fim de demonstrar a existência de dependência econômica, foi realizada audiência em 15/10/2015, na qual foram ouvidas duas testemunhas. Todavia, a análise de todas as provas produzidas no curso da instrução não demonstra a existência de dependência econômica entre o falecido e os demandantes.

13 - De início, cumpre salientar que a mera inclusão do coautor Izael Chaves de Aguiar como beneficiário do seguro de vida contratado pelo falecido não tem o condão de demonstrar, por si só, a existência de dependência econômica entre eles.

14 - Por outro lado, o extrato do Sistema Único de Benefícios, anexado aos autos pelo Instituto Securitário, revela que cada um dos autores recebe aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo mensal, desde 1999.

15 - Ademais, os relatos vagos das testemunhas foram insuficientes para demonstrar que o aporte financeiro realizado pelo falecido era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar. Neste sentido, cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado aos pais é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários. Precedente.

16 - Cabia aos autores demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

17 - Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

18 - Apelação dos autores desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003376-64.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: IZAEL CHAVES DE AGUIAR, AURELITA MARIA DE AGUIAR

Advogado do(a) APELANTE: JOCIANE GOMES DE LIMA - MS10070

Advogado do(a) APELANTE: JOCIANE GOMES DE LIMA - MS10070

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003376-64.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: IZAEL CHAVES DE AGUIAR, AURELITA MARIA DE AGUIAR

Advogado do(a) APELANTE: JOCIANE GOMES DE LIMA - MS10070

Advogado do(a) APELANTE: JOCIANE GOMES DE LIMA - MS10070

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por IZAEL CHAVES DE AGUIAR e AURELITA MARIA DE AGUIAR, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 28/09/2016, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou os autores no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, condicionando, contudo, a exigibilidade desta verba à perda dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Em suas razões recursais, os autores pugnam pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que dependiam economicamente do de cujus.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003376-64.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: IZAEL CHAVES DE AGUIAR, AURELITA MARIA DE AGUIAR

Advogado do(a) APELANTE: JOCIANE GOMES DE LIMA - MS10070

Advogado do(a) APELANTE: JOCIANE GOMES DE LIMA - MS10070

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

"I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. (grifos nossos)"

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Assim, para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

O fato de o filho falecido e os autores residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica, a qual, para sua caracterização, exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

Destarte, nos estritos termos da lei, a comprovação da dependência econômica dos pais com relação aos filhos não é presumida e deve ser comprovada.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. José Chaves de Aguiar, ocorrido em 11/12/2012, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito.

Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que este usufruía do benefício de aposentadoria por invalidez na época do passamento (NB 5496638204).

A celeuma diz respeito à condição dos autores como dependentes do falecido, na condição de pais.

Sustentam os demandantes, na inicial, que seu filho sempre morou com eles e colaborava no custeio das despesas do lar.

Não foram anexados documentos que comprovassem o valor e a periodicidade do auxílio-financeiro prestado pelo falecido aos demandantes.

Assim, a fim de demonstrar a existência de dependência econômica, foi realizada audiência em 15/10/2015, na qual foram ouvidas duas testemunhas.

A primeira testemunha, o Sr. Adilson Pinto de Oliveira, disse que o de cujus morava com os autores e os ajudava na compra de medicamentos, vestuário e alimentos.

A segunda testemunha, o Sr. Severino Elias de Araújo, declarou ser vizinho da família. Segundo o depoente, o de cujus morava com os autores e os auxiliava na compra de medicamentos e de mantimentos no supermercado.

Todavia, a análise de todas as provas produzidas no curso da instrução não demonstra a existência de dependência econômica entre o falecido e os demandantes.

De início, cumpre salientar que a mera inclusão do coautor Izael Chaves de Aguiar como beneficiário do seguro de vida contratado pelo falecido não tem o condão de demonstrar, por si só, a existência de dependência econômica entre eles.

Por outro lado, o extrato do Sistema Único de Benefícios, anexado aos autos pelo Instituto Securitário, revela que cada um dos autores recebe aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo mensal, desde 1999.

Ademais, os relatos vagos das testemunhas foram insuficientes para demonstrar que o aporte financeiro realizado pelo falecido era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar.

Neste sentido, cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado aos pais é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários.

A propósito, trago à colação o seguinte precedente desta Corte Regional:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS INFRINGENTES IMPROVIDOS.

1. Em se tratando de recurso interposto sob a égide do Código de Processo Civil anterior, aplicável o regime jurídico processual de regência da matéria em vigor à época da sua propositura, em hipótese de ultratividade consentânea com o postulado do ato jurídico processual perfeito inscrito no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e com o artigo 14 do Novo Código de Processo Civil.

2. O artigo 530 do Código de Processo Civil/73 limita a cognição admitida nos embargos infringentes à matéria objeto do dissenso verificado no julgamento da apelação que reformou integralmente a sentença de mérito, sob pena de subversão aos princípios do Juiz natural e do devido processo legal, além de indevida subtração da competência recursal das Turmas no julgamento dos recursos de apelação. Precedentes no C. STJ.

3. O conjunto probatório apresentado nos autos não logrou êxito em comprovar a alegada dependência econômica que conferisse à autora a qualidade de dependente da segurada falecida. O mero auxílio financeiro prestado pelo segurado falecido não induz à dependência econômica da autora.

4 - Embargos infringentes improvidos.

(TRF 3a Região, EI 2009.03.99.041599-6, Sétima Turma, Rel. Des. Paulo Domingues, DE 10/11/2016). (grifos nossos)

Cabia aos autores demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelos autores e. em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. PAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

5 - Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

6 - Para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

7 - O fato de o filho falecido e os autores residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica.

8 - A caracterização da dependência econômica exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

9 - O evento morte do Sr. José Chaves de Aguiar, ocorrido em 11/12/2012, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito. Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que este usufruía do benefício de aposentadoria por invalidez na época do passamento (NB 5496638204).

10 - A celeuma diz respeito à condição dos autores como dependentes do falecido, na condição de pais.

11 - Sustentam os demandantes, na inicial, que seu filho sempre morou com eles e colaborava no custeio das despesas do lar. Não foram anexados documentos que comprovassem o valor e a periodicidade do auxílio-financeiro prestado pelo falecido aos demandantes.

12 - Assim, a fim de demonstrar a existência de dependência econômica, foi realizada audiência em 15/10/2015, na qual foram ouvidas duas testemunhas. Todavia, a análise de todas as provas produzidas no curso da instrução não demonstra a existência de dependência econômica entre o falecido e os demandantes.

13 - De início, cumpre salientar que a mera inclusão do coautor Izael Chaves de Aguiar como beneficiário do seguro de vida contratado pelo falecido não tem o condão de demonstrar, por si só, a existência de dependência econômica entre eles.

14 - Por outro lado, o extrato do Sistema Único de Benefícios, anexado aos autos pelo Instituto Securitário, revela que cada um dos autores recebe aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo mensal, desde 1999.

15 - Ademais, os relatos vagos das testemunhas foram insuficientes para demonstrar que o aporte financeiro realizado pelo falecido era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar. Neste sentido, cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado aos pais é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários. Precedente.

16 - Cabia aos autores demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

17 - Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

18 - Apelação dos autores desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação interposta pelos autores e. em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.